Tribunal: CARF
Processo: 13819.720052/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.720052/2008-99
ACÓRDÃO
1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOMBRIL S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A homologação da compensação pressupõe a existência de crédito líquido
e certo, cabendo ao contribuinte demonstrar a sua efetiva formação. É
legítima a auditoria fiscal quanto à origem e composição do saldo negativo
informado, ainda que decorrente de períodos anteriores.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. FORMAÇÃO POR COMPENSAÇÕES PRETÉRITAS.
RECONSTITUIÇÃO DA COMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Não se reconhece saldo negativo “por declaração” quando a sua
constituição decorre de compensações anteriores reputadas indevidas; a
Administração pode reconstituir a cadeia de compensações para verificar a
efetiva existência do direito creditório.
DECADÊNCIA. ART. 150, §4o, DO CTN. INAPLICABILIDADE AO CONTROLE DE
CRÉDITO INFORMADO PARA RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O transcurso do prazo decadencial para constituição de crédito tributário
não impede o Fisco de examinar a existência e a liquidez do crédito
invocado pelo contribuinte para extinguir débitos por compensação.
Controle de crédito não se confunde com lançamento suplementar.
PRAZO PARA REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ART. 168 DO CTN. TESE “5+5”.
LC No 118/2005. INAPLICABILIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA.
O entendimento do “5+5” não se aplica, em regra, aos pedidos formulados
na esfera administrativa, restringindo-se às hipóteses específicas tratadas
na orientação administrativa/jurisprudencial mencionada na decisão
recorrida.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, com retorno processo à Unidade de Origem para análise do mérito das
compensações das estimativas e emissão de Despacho Decisório complementar, mantendo-se o
Despacho Decisório original, mas com superação do óbice do prazo prescricional de 5 anos para
apresentação de PER/DCOMP, aplicando-se, no caso, a Súmula CARF no 91, reiniciando-se, a partir
daí, o percurso do contencioso administrativo fiscal.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo instaurado para controle de crédito informado
em Declaração de Compensação (PER/DCOMP), referente a Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 2002, no montante de R$ 1.821.021,57.
Consta dos autos que a interessada apresentou, em 11/08/2003, a DCOMP no
40982.53199.110803.1.3.03-2099, indicando como crédito o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2002, para compensar débitos de IRPJ (cód. 2362 – período 04/2003) e IPI (cód. 1097 –
3o decêndio de fevereiro/2003).
Em
15/08/2003,
foi
transmitida
DCOMP
retificadora
no
15387.28305.150803.1.7.03-7974, reduzindo o débito de IPI, com cancelamento da anterior. No
âmbito da análise fiscal, a DRF/SEORT lavrou o Despacho Decisório DRF/SBC no 173/2008,
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
3
concluindo pelo não reconhecimento do direito creditório e, por conseguinte, pela não
homologação das compensações, ao fundamento de que o “saldo negativo” informado estaria
integralmente composto por compensações reputadas indevidas, realizadas com créditos de
períodos anteriores (AC 2001 e, por derivação, saldos negativos de CSLL de AC 1993 e AC 1995,
inclusive de sucedida), cuja utilização já estaria obstada pelo prazo do art. 168 do CTN. No
despacho decisório, consignou-se, ainda, a determinação de ciência e intimação para pagamento
dos débitos indevidamente compensados, ressalvada a apresentação de manifestação de
inconformidade.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese: (i) que o crédito de saldo negativo de CSLL “surge” ao final do ano-
calendário (31/12/2002) em razão de pagamentos/antecipações por estimativa ao longo do
período, e que teria sido corretamente utilizado para liquidar débitos em 2003; (ii) que seria
indevido o reexame, em 2008, da composição do saldo negativo apurado em 31/12/2002,
invocando decadência para a constituição de eventual exigência; e (iii) que, quanto a
pagamentos/compensações anteriores à LC no 118/2005, deveria ser aplicado o entendimento “5
+ 5”, defendendo, em consequência, a validade do crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
proferiu o Acórdão no 02-58.848 (sessão de 30/07/2014), que, por unanimidade, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e manteve a não homologação das
compensações. Em sua fundamentação, o julgado consignou, em síntese: (i) que, para
homologação das DCOMP, é imprescindível a verificação da certeza e liquidez do crédito, sendo
legítima a auditoria fiscal quanto à origem e existência do saldo negativo; (ii) que, tratando-se de
tributo sujeito a lançamento por homologação, o encerramento do prazo do art. 150, §4o, do CTN
não impede a Administração de examinar o crédito quando utilizado para restituição/compensação; e (iii) que, no caso concreto, não confirmadas as
antecipações/compensações que compõem o saldo negativo, inexiste saldo negativo de CSLL
passível de restituição/compensação.
Inconformada, a recorrente reitera, nas razões recursais, essencialmente: (i) que
deveria ser examinada a existência do saldo negativo em 31/12/2002, e não compensações
pretéritas ocorridas ao longo de 2001 e 2002 que teriam formado tal saldo; (ii) que haveria óbice
decadencial/prescricional para reconstituição de períodos anteriores a partir de DCTF e
compensações então informadas, defendendo que tais prazos já teriam se esgotado quando da
comunicação fiscal; e (iii) que, por se tratar de pagamentos/compensações anteriores à vigência
da LC no 118/2005, seria aplicável o entendimento jurisprudencial então prevalecente (“5 + 5”),
inclusive com menção a precedentes do STJ sobre termo inicial e contagem de prazos em tributos
sujeitos a lançamento por homologação.
É o relatório.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
4
VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I - Admissibilidade
O recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

II - Mérito
II.a - Delimitação da controvérsia
Cuida-se de DCOMP mediante utilização de pretenso “Saldo Negativo de CSLL”
apurado no ano-calendário 2002, no valor de R$ 1.821.021,57, cujo crédito não foi reconhecido
pela autoridade de origem, resultando na não homologação das compensações.
A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório sob o seguinte
fundamento:
“11.1 No caso vertente, pretendeu-se extinguir as antecipações da CSLL com
saldos negativos de períodos anteriores; a DRF constatou que o direito à utilização
do crédito compensado pelo contribuinte já não mais existia na época em que
utilizado. Como consequência, não validou as antecipações da CSLL apontadas
pelo contribuinte, de modo que, nenhum Saldo Negativo de CSLL AC 2002 foi
confirmado.”
Já em seu recurso voluntário, a Recorrente afirma:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
5

Para melhor esclarecer como ocorreu as referidas compensações que deram origem
ao direito creditório alegado, isto é, o saldo negativo do AC 2002, importante recordarmos o que
constou no Despacho Decisório:
Procedendo-se à análise das informações prestadas pelo contribuinte na DIPJ
2003(fls. 72/96) e em DCTF (fls. 25/27 e 77/78), verificou-se que a totalidade da
estimativa foi quitada através de compensação efetuada pelo próprio
contribuinte, sem processo, com o Saldo Negativo de CSLL de períodos
anteriores, conforme quadro abaixo.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
6

Uma vez recordados esses pontos fáticos relevantes do caso, entendo por
pertinente, em primeiro lugar, ao analisarmos o mérito, verificarmos a possibilidade ou não de
aplicação da Súmula CARF no 177, subsidiariamente, serão analisados os demais fundamentos
recursais.

II.b – Da Súmula CARF no 177 e sua não incidência no caso
A Súmula CARF no 177 gira em torno da possibilidade de as estimativas mensais de
CSLL, quitadas por meio de Declarações de Compensação (DCOMP) ainda não homologadas ou
com homologação pendente, comporem o saldo negativo apurado ao final do ano-calendário. Tal
Súmula foi aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 e declarada vinculante pela
Portaria ME no 12.975/2021, nos seguintes termos:
"Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação."
Para a correta compreensão do alcance desse enunciado, é necessário reconstituir
o percurso jurisprudencial que lhe deu origem, a fim de precisar as hipóteses em que ele é
aplicável e aquelas em que, por ausência dos pressupostos que o fundamentam, sua incidência
deve ser afastada.
Da evolução jurisprudencial
A controvérsia sobre o tema não era nova. Já em 2006, a própria Receita Federal
havia fixado, por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, que, "na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
7
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ." Esse entendimento foi por longo período replicado pelas turmas
ordinárias deste Conselho.
Ocorre que, a partir de meados da segunda década dos anos 2000, as Delegacias de
Julgamento passaram a adotar interpretação divergente, glosando as estimativas compensadas
sempre que a respectiva DCOMP não houvesse sido homologada. A divergência chegou à CSRF,
onde, em 23/11/2016, a 1a Turma proferiu o Acórdão no 9101-002.489, retratando o
entendimento anterior e exigindo o sobrestamento do julgamento do saldo negativo até a solução
definitiva do litígio sobre a DCOMP prejudicial.
Instaurou-se, assim, um quadro de acirrada divergência jurisprudencial. De um lado,
decisões que reconheciam a integridade do saldo negativo (a exemplo do Acórdão no 1401-
002.659); de outro, aquelas que determinavam o sobrestamento (como as Resoluções no 1402-
000.462 e 1301-000.432). A CSRF chegou a firmar, em agosto de 2018, o entendimento de
sobrestamento na Resolução no 9101-000.068.
Em dezembro de 2018, o Parecer Normativo COSIT no 2 retomou a linha original da
administração tributária, consignando que não seria necessário glosar o valor das estimativas
compensadas, "justamente porque seriam cobradas como tributo devido em caso de não
homologação definitiva das compensações." O ponto de inflexão definitivo ocorreu em
04/03/2020, quando a 1a Turma da CSRF, com composição alterada, julgou o processo no
10880.949856/2013-01 e negou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
reafirmando o direito do contribuinte ao reconhecimento do saldo negativo.
A Súmula no 177, ao cristalizar esse entendimento, pôs fim à instabilidade
jurisprudencial e estabeleceu a regra geral: a glosa de estimativas compensadas mediante
DCOMP, sob o único fundamento de que a compensação ainda não foi homologada ou está
pendente de homologação, é vedada.
A jurisprudência que deu origem à Súmula no 177 permite identificar com precisão
os pressupostos cumulativos para sua aplicação:
(i) A estimativa deve ter sido efetivamente compensada mediante DCOMP. O
enunciado alcança apenas as estimativas cujo pagamento se deu por meio de Declaração de
Compensação transmitida à Receita Federal. Estimativas simplesmente não recolhidas – sem que
tenha havido apresentação de DCOMP – não se submetem à regra da súmula; nessa hipótese, os
valores devem ser glosados do saldo negativo, uma vez que não há confissão de débito que os
constitua.
(ii) A estimativa deve ter sido confessada na DCOMP. O ato de transmissão da
Declaração de Compensação importa confissão de dívida quanto ao débito nela declarado. É essa
confissão que constitui o crédito tributário referente à estimativa e que, por força do art. 74, §§ 7o
a 11, da Lei no 9.430/1996, impede a cobrança do valor enquanto pendente recurso administrativo
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
8
com efeito suspensivo. Não havendo confissão, não há o fundamento jurídico que sustenta a
manutenção da estimativa no saldo negativo.
(iii) A compensação deve estar não homologada ou pendente de homologação. A
súmula abrange duas situações distintas: (a) a DCOMP para a qual ainda não foi emitido despacho
decisório (compensação pendente de análise); e (b) a DCOMP que foi objeto de despacho
decisório de não homologação, desde que o contribuinte haja apresentado Manifestação de
Inconformidade tempestiva, mantendo a suspensão da exigibilidade do débito nos termos do art.
74, § 9o, da Lei no 9.430/1996.
Considerando esse apanhado, e a síntese dos pressupostos de aplicação da Súmula,
entendo que a mesma não pode regular o caso ora analisado.
Com efeito, as antecipações mensais da CSLL referentes ao ano-calendário de 2002
— cujo reconhecimento como crédito passível de compensação é a pretensão subjacente ao pleito
da contribuinte — não foram quitadas mediante a apresentação de Declarações de Compensação,
tal como exige o enunciado sumular. À época, a contribuinte compensou as estimativas
diretamente em sua escrituração contábil e fiscal, aproveitando saldos negativos de períodos
anteriores sem a intermediação de qualquer DCOMP.
E isso não constitui irregularidade imputável à recorrente. Ao contrário, reflete a
realidade normativa então vigente: no período em questão, a apresentação de DCOMP não era
obrigatória para a compensação de estimativas mensais de CSLL. O sistema eletrônico de
declaração de compensação, tal como hoje estruturado pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pela Lei no 10.637/2002, passou a exigir a transmissão do formulário
eletrônico como condição para o aproveitamento de créditos apenas de forma progressiva, após a
edição das instruções normativas que regulamentaram essa obrigação. Para estimativas quitadas
nos primeiros meses de 2002, era plenamente admissível — e corriqueiro — que o contribuinte
realizasse a compensação diretamente em seus livros e na declaração de ajuste, sem a
apresentação de DCOMP individualizada para cada antecipação mensal.
Daí decorre uma consequência jurídica de inegável relevância para o presente
julgamento: não tendo sido apresentadas DCOMPs referentes às estimativas da CSLL do ano-
calendário de 2002, não existe, quanto a elas, qualquer processo administrativo de compensação
em curso, pendente de homologação ou objeto de não homologação contestada. Inexiste,
portanto, a relação jurídica processual-administrativa que a Súmula no 177 pressupõe como
substrato de sua incidência.
A ratio decidendi dos acórdãos que deram origem ao enunciado sumular repousa,
precisamente, sobre essa estrutura: o contribuinte transmite uma DCOMP; ao fazê-lo, confessa a
existência do débito de estimativa; essa confissão constitui o crédito tributário e,
simultaneamente, suspende sua exigibilidade enquanto pendente o processo administrativo; a
fiscalização, ao analisar o saldo negativo, não pode glosar as estimativas pelo simples fato de a
DCOMP ainda não ter sido homologada, pois os valores permanecerão exigíveis por outro caminho
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
9
caso a compensação seja definitivamente rejeitada. É a conjunção entre confissão de dívida,
processo administrativo em curso e duplo risco de cobrança que fundamenta a proteção conferida
pela súmula.
No presente caso, nenhum desses elementos está presente. As estimativas da CSLL
de 2002 não foram confessadas em DCOMP; não há processo administrativo de compensação
pendente de julgamento quanto a elas; e a discussão travada nos autos diz respeito, em última
análise, à validade dos créditos utilizados para quitá-las diretamente na escrituração — matéria
que se resolve inteiramente pelo exame da legitimidade do saldo negativo utilizado como moeda
de extinção das antecipações, e não pela aplicação de um enunciado que pressupõe a existência
de DCOMPs transmitidas e não homologadas.
Não há como, portanto, aplicar a Súmula no 177 neste contexto, pois implicaria uma
extensão analógica do enunciado a situações fáticas radicalmente distintas daquelas que lhe
serviram de base, o que não se admite em matéria de interpretação de súmulas administrativas
vinculantes.
Afastada, pois, a aplicação da Súmula CARF no 177 ao caso concreto, passa-se ao
exame do mérito das razões recursais.

III.b – Das demais alegações recursais.
(i) Da alegação de que a fiscalização deveria examinar apenas o saldo negativo em
31/12/2002 (sem reconstituição da sua composição)
Não procede.
A homologação (ou não) de compensação pressupõe a existência comprovada do
crédito informado e a observância das regras legais de sua utilização, o que torna inseparável a
análise da compensação e a verificação da certeza e liquidez do crédito utilizado, ainda que a
origem do crédito reporte a períodos anteriores. Essa orientação consta expressamente do
acórdão recorrido ao afirmar que, para homologar as DCOMP’s, é imprescindível aferir certeza e
liquidez dos créditos “independentemente da data de origem”. De igual modo, o voto da DRJ
registrou que a aferição do crédito pleiteado e utilizado em DCOMP’s é dever do agente
administrativo quando o crédito é objeto de pedido de restituição ou de utilização para extinção
de débitos por compensação.
Portanto, a tese recursal — de que o Fisco estaria impedido de analisar a formação
do saldo negativo — não se sustenta: não há como reconhecer saldo negativo “por declaração”
quando o próprio histórico aponta que sua constituição decorre de compensações anteriores, cuja
validade precisa ser confirmada para que se reconheça o crédito atual.

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
10
(ii) Da alegação de decadência/prescrição “contra o Fisco” para reexame das
compensações e declarações (DCTF) pretéritas
Há, no caso, alegação da recorrente de que, ao tempo em que emitido o Despacho
Decisório, em julho de 2008, já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos previsto no
art. 150, § 4o, do CTN para que o fisco pudesse questionar as antecipações de CSLL efetuadas nos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2002, de modo que a composição do saldo negativo
apurado em 31 de dezembro daquele ano estaria imune a qualquer revisão administrativa.
O argumento, embora simples, parte de uma confusão entre dois fenômenos
jurídicos distintos: a decadência do direito de lançar e a verificação da existência e liquidez do
crédito objeto de pedido de compensação.
É certo que o art. 150, § 4o, do CTN veda ao fisco, após o transcurso de cinco anos
contados do fato gerador, efetuar lançamento suplementar em desfavor do contribuinte, cobrar
diferenças de tributo ou exigir valores além do que foi apurado e recolhido pelo sujeito passivo.
Esse prazo, com efeito, atingiu as estimativas de CSLL de 2002 antes mesmo da emissão do
Despacho Decisório ora impugnado.
Ocorre que o fisco, no presente caso, não realizou qualquer lançamento
suplementar contra a recorrente. Não exigiu tributo adicional além do apurado; não autuou; não
constituiu crédito tributário em desfavor de Bombril. O que a autoridade fiscal fez — e o que a
legislação expressamente lhe autoriza a fazer — foi examinar a legitimidade do crédito que a
contribuinte apresentou como moeda de extinção de seus débitos. Tratam-se de situações
jurídicas radicalmente distintas.
Com efeito, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 atribui à autoridade administrativa o
dever de homologar ou não as compensações declaradas pelo contribuinte, o que pressupõe,
necessariamente, a verificação da certeza e liquidez do crédito utilizado. Esse poder-dever de
verificação não se submete ao prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, que opera
exclusivamente no plano da relação jurídica tributária de exigência do tributo — e não no plano da
relação jurídica de restituição ou compensação, que corre em sentido inverso.
Afasta-se, portanto, a preliminar de decadência suscitada pela recorrente, com a
ressalva de que, ao fazê-lo, este Colegiado não está a chancelar qualquer espécie de
imprescritibilidade do poder de revisão fiscal — mas apenas a precisar que o instrumento
adequado para discutir o prazo do contribuinte para aproveitar créditos de períodos remotos é o
art. 168 do CTN, e não o art. 150, § 4o, que pertence ao campo de ação do fisco.

(iii) Da alegação à tese do prazo de 10 anos para aproveitamento do crédito
O recorrente sustenta que, por se tratar de períodos anteriores à LC no 118/2005,
deveria ser aplicado o entendimento do “5 + 5”. O acórdão recorrido enfrentou a questão e
consignou que, à luz de orientações posteriores da PGFN/RFB, o entendimento invocado pelo
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.228 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720052/2008-99
11
contribuinte restringe-se a hipóteses em que houve ação judicial de repetição ajuizada antes de
09/06/2005, sendo inaplicável “no âmbito dos pedidos efetuados na esfera administrativa”; no
caso, não consta dos autos menção a ação judicial com essa finalidade.
Contudo, em razão da Súmula no 91, entendo que o caso se amolda à hipótese
fática, devendo a mesma ser aplicada ao caso:
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de
29/08/2012; Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970,
de 11/04/2012; Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-
001.485, de 11/06/2013; Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no
9101-001.654, de 14/05/2013; Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013;
Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013; Acórdão no 1102-000.915, de
07/08/2013.
Logo, o processo deve retornar à origem, para que seja emitido despacho decisório
complementar, superando-se o óbice do prazo prescricional de 5 anos e, aplicando-se a sumula
carf vinculante no 91, para proceder à análise do mérito das compensações das estimativas e,
assim, reiniciar o percurso do contencioso administrativo.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para determinar que o processo retorne à origem, para que seja emitido despacho
decisório complementar, superando-se o óbice do prazo prescricional de 5 anos e, aplicando-se a
sumula carf vinculante no 91, para proceder à análise do mérito das compensações das estimativas
e, assim, reiniciar o percurso do contencioso administrativo.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 382
DF CARF MF
Original